Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE ADVOGADO E SINDICATO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. DEDUÇÃO INDEVIDA. LEI 13.725/2018. IRRETROATIVIDADE.

I. Na execução individual de sentença não se admite a dedução, na forma do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, de honorários convencionados entre o advogado e a entidade sindical que o contratou para o ajuizamento da ação coletiva.

II. De acordo com o princípio da relatividade, contrato de prestação de serviços celebrado entre advogado e sindicato não obriga diretamente os integrantes da categoria profissional respectiva.

III. A Lei 13.725/2018, que acrescentou o § 7o ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, não retroage para alcançar contrato de prestação de serviços celebrado antes da sua vigência, a teor do que prescrevem o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

IV. Recurso conhecido e provido.